Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-39.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002394-39.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA BARROS - CPF: 056.007.871-46 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCABIDA A TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR PARTE DA AUTORA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002394-39.2021.8.11.0003

EMBARGANTES: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BRDU SPE VERMONT LTDA

EMBARGADO: LUCAS DA SILVA BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BRDU SPE VERMONT LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

Em suma, os embargantes alegam que “o
voto se omitiu sobre a ilegitimidade passiva da Embargante Vermont LTDA, recai a ilegitimidade passiva ad causam porquanto esta não faz parte do pacto contratual formulado”
(sic)
.

Destacam que “
não restou demonstrado nos autos qualquer alegação ou prova que afirmasse a responsabilidade passiva da 2.ª Embargante BRDU SPE VERMONT, ônus esse que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC, o que só corrobora com a certeza de que a 2.ª Embargante é manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda”
(sic).

Aduzem que “o
voto se omitiu que o Embargado deixou de observar que o contrato celebrado, preveem que as partes terão a obrigação de cumprir com o pactuado, se uma das partes não o fizer, a parte contrária poderá não cumprir sua parte também, devido à prestação de sua obrigação, ser correlata à obrigação da outra parte, fazendo valer o instituto da exceptio nom adimpleti contractus
” (sic).

Alegam que “
o voto se omitiu sobre questão importante, trazida no recurso de Apelação, posto que, deu provimento ao Apelo do embargado para determinar a devolução dos valores pagos, a decisão entendeu que houve atraso na entrega do loteamento, sem tampouco considerar as condições externas e de força maior que culminaram no atraso da entrega do loteamento
” (sic).

Apontam que “
em face da pandemia provocada pelo coronavírus e suas inúmeras consequências políticas e sociais (expedição de leis e decretos determinando a interrupção e suspensão das atividades do setor de construção civil e da indústria), não se pode imputar à parte Embargante, a responsabilidade pelos atrasos no cronograma de obras do LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTA VISTA PARQUE, no município de Rondonópolis/MT
” (sic).

Assim sendo, requerem o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando dispositivos de lei (Id. 18291664).

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR PARTE DA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – CONDENAÇÃO EM MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive, acrescida do valor da comissão de corretagem.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Deve ser afastada a multa imposta em embargos de declaração quando não caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo, com sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do recurso, inclusive constando que “
a
preliminar de ilegitimidade passiva da BRDU SPE Vermont não merece acolhimento
, pois, analisando detidamente os autos, é possível inferir que a logo e o nome da referida empresa foi indicado tanto no contrato de compra e venda (id. 180501323) como na proposta (id. 180501352)
” (sic).

Ademais, consta no acordão embargado o seguinte:

“Conquanto a construtora insista na tese de que foi a parte autora apelada que deu causa à rescisão do contrato ao inadimplir as parcelas o que restou sobejamente demonstrado nos autos é que a entrega do imóvel na data aprazada – junho/2020 –, ainda que acrescido do período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias – dezembro/2020 –, não se concretizaria, tanto assim é que, quando do ajuizamento da presente ação em 05/02/2021, a parte autora instruiu os autos com fotografias do empreendimento que demonstram que não houve qualquer avanço na construção do empreendimento, pois a obra ainda permanecia em seu estágio inicial (id. 180501327), ou seja, quando houve a suspensão do pagamento das prestações pelo consumidor, irremediavelmente o atraso injustificado na entrega da obra já estava configurado, daí porque, inaplicável a teoria da exceção do contrato não cumprido.

Ademais, em suas razões recursais, as requeridas apelantes sustentam a incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, contudo, não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento
” (sic).

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão das embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023